Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ART. 792 DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPÓTESES. SÚMULA No 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos moldes do que preconiza o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. Consoante entendimento perfilhado na Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. Inexistindo a averbação, é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir à insolvência.

4. Afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz ato translativo tachado de fraudulento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.